Tribunal: TCU
Processo: 002.327/2015-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da impugnação total das despesas previstas no Convênio 742228/2010, que tinha por objetivo incentivar o turismo mediante apoio ao projeto "Juninão de Arcos",

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo contra Deivson Oliveira Vidal e Instituto Mundial de Desenvolvimento e da Cidadania (IMDC), em razão da impugnação total das despesas previstas no Convênio 742228/2010, que tinha por objetivo incentivar o turismo mediante apoio ao projeto "Juninão de Arcos"; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa de Deivson Oliveira Vidal e Instituto Mundial de Desenvolvimento e da Cidadania (IMDC); 9.2. julgar irregulares as contas de Deivson Oliveira Vidal e Instituto Mundial de Desenvolvimento e da Cidadania (IMDC), nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas 'b' e 'c', § 2o, 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, condenando-os, solidariamente, ao pagamento do débito de R$ 100.000,00 (cem mil reais), atualizado monetariamente e acrescido de juros de mora, calculados a partir de 6/10/2010 até a data da efetiva quitação, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, a devolução das referidas quantias ao Tesouro Nacional; 9.3. aplicar a Deivson Oliveira Vidal e Instituto Mundial de Desenvolvimento e da Cidadania (IMDC), multas individuais previstas no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o TCU (art. 214, inciso III, alínea 'a', do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. dar ciência da deliberação ao responsáveis, ao Ministério do Turismo e à Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, para adoção das medidas cabíveis.